Tribunal: TJPA
Processo: 0825346-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825346-88.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ONEIDE PADILHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno pelo
ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Estadual, mantendo o reconhecimento da nulidade na contratação temporária.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar: (i)
se a pretensão está totalmente fulminada pela prescrição bienal para ingresso da presente ação e, (ii) se restou constatada a nulidade da contratação temporária com o consequente reconhecimento da aplicabilidade do direito ao FGTS para a servidora contratada

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público
.

4. No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

5.

Por sua vez, o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 07/1991 (com redação alterada pela LC Estadual nº 77/2011) dispõe sobre a regra para o contrato temporário de que fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior
.

6.
O acervo probatório demonstra que entre os anos de 2010 a 2019 a agravada foi contratada pelo agravante, para o atendimento de necessidade temporária, porém neste intervalo de tempo foram celebrados contratos temporários distintos, com interstício mínimo de 6 meses exigido pela legislação estadual.

7. Desse modo, o contrato temporário formalizado foi executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual e
art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 07/1991,
a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas.

8. Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC;

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno conhecido e provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0825346-88.2021.8.14.0301), interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente Estadual, mantendo o reconhecimento da nulidade na contratação temporária.

A decisão possui a seguinte conclusão:

“
DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e
,
CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para reconhecer

a necessidade de fixação dos honorários advocatícios somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), bem como, alterar a fixação dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.”

Em razões recursais, o agravante aduz que as verbas trabalhistas pleiteadas pela Recorrida estão totalmente fulminadas prescrição bienal para ingresso da presente ação, pois fora interposta fora do lapso temporal.

Afirma que, no caso em questão, não se tratou de uma contratação única e a recorrida sequer trabalhou de maneira contínua, tendo havido longo lapso temporal entre as contratações. Desse modo, o que houve foi a celebração de três contratos distintos com o Estado, todos com vigência de até dois anos e observado o período mínimo de 6 meses entre as contratações, em conformidade com art. 2º da Lei Complementar n. 07/1991.

Defende a ausência de qualquer nulidade dos contratos celebrados, não se aplicando ao caso nenhum dos Temas de Repercussão Geral (191, 308 e 916) do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com a consequente reforma integral da decisão recorrida.

A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 14619708).

Em Decisão Interlocutória de Id. 18368551 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Em petição de Id. 30848967 foi determinado o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do recurso paradigma que transitou em julgado em 04/10/2025.

É o relato do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e manteve o reconhecimento de nulidade na contratação temporária da Agravada.

Inicialmente,
cumpre destacar que em 10/12/2021, a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a existência de Repercussão Geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189), onde se buscou definir a aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.

O recurso paradigma foi julgado e transitou em julgado em 04/10/2025
.
Desta forma, foi firmada a seguinte tese:

O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Dessa forma, o Tema 1189 do STF, com repercussão geral, define que servidores públicos temporários que tiveram seus contratos declarados nulos têm o prazo de cinco anos para cobrar os depósitos do FGTS não recolhidos pelo Poder Público, não havendo que falar em prescrição bienal.

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, fica claro no texto constitucional que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Logo, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

Por sua vez, o art. 2º, parágrafo único, da LC Estadual nº 07/1991 (com redação alterada pela LC Estadual nº 77/2011) dispõe sobre a seguinte regra:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

Sob a orientação da norma mencionada, fica estabelecido que, após o término de um contrato temporário com a Administração Pública, uma pessoa só pode ser recontratada sob novo vínculo temporário após um intervalo de seis meses desde a última contratação.

O acervo probatório demonstra que entre os anos de 2010 a 2019 a agravada foi contratada pelo agravante, para o atendimento de necessidade temporária, porém neste intervalo de tempo foram celebrados contratos temporários distintos, com interstício mínimo de 6 meses exigido pela legislação estadual.

Nestes termos, verifica-se que os vínculos se estabeleceram da seguinte forma:

18/01/2010 à 18/01/2011 (primeiro vínculo – Id. 13524226) 15/04/2014 à 15/05/2016 (segundo vínculo – Id. 13524227) 01/08/2017 à 05/05/2019 (terceiro vínculo - 13524228)

Em tal contexto, depreende-se que o Ente Estadual atuou em consonância com a autorização conferida pelo constituinte quanto à formalização contratual, que respeitou a temporariedade adequada ao modo excepcional de contratação.

Logo, os contratos temporários de trabalho são válidos, não sendo convertidos, pois, em contrato permanente, de forma que não se constituiu em fraude à contratação por concurso público, razão pela qual inviável a sua anulação.

Sendo assim, a espécie não se confunde com a hipótese examinada no julgamento do Rext. nº 960.708/PA, que reconheceu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de verbas de FGTS dos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas. Logo, sendo válido o contrato, a verba fundiária (FGTS) não é devida à parte agravada.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS. PRELIMINARES: AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ausência de citação pessoal da Fazenda Pública. Considerando que o Município apelante nada alegou acerca da ausência de citação pessoal no momento oportuno (contestação), e sendo esta hipótese de nulidade relativa, operou-se a preclusão consumativa do direito de discutir a matéria. Preliminar rejeitada; 2. Preliminar de cerceamento de defesa. A matéria fática dos autos é passível de prova meramente documental, até porque o contrato administrativo deve ser, necessariamente, formal. Logo, não há qualquer violação ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide. Ao contrário, se harmoniza com o princípio da economia processual. Preliminar rejeitada; 3. Preliminar de ausência de fundamentação da decisão. A preliminar não dispõe de qualquer correspondência fática, na medida em que a sentença se embasou em fundamentos jurídicos e legais, em nada contrariando a disposição do art. 11 do CPC. Preliminar rejeitada;
4. As verbas rescisórias são devidas na rescisão do contrato temporário desde que ele seja válido, eis que advindas das garantias constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador. 5. Na espécie, observa-se que o contrato é válido, na medida em que não ultrapassou o período previsto na legislação pertinente. 6. Por outro lado, o Município não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, em relação ao salário de novembro/2016;
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006702-18.2017.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. DIREITOS SOCIAIS. SALÁRIO. FÉRIAS, SALDO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO. CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade contratual no caso em tela, bem como sobre as verbas que devem ser recebidas pelo autor.

2. No caso em tela, o contrato de trabalho foi celebrado por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do que dispõem o art. 37, IX, da Constituição da Republica. Contrato temporário válido com vigência de 01/06/2016 a 31/12/2016.

3.O FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos;

4.Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica.

5. É devido pagamento referente ao mês de dezembro/2016, pois não há comprovante de depósito ou recibo assinado comprovando seu adimplemento.

6. Recursos conhecidos e improvidos, sendo a sentença mantida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008902-44.2017.8.14.0045 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA REFORMADA . FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. NÃO INCIDÊNCIA DE CRÉDITOS DE FGTS . INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para anular o contrato temporário e condenar o réu aos depósitos de FGTS da autora, e fixou pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10
%; 2 . É válido o contrato temporário formalizado e executado de acordo com a autorização excepcional de temporariedade, conferida pelo inciso IX do art. 37 da CF/88 e pelo art. 36 da Constituição Estadual, a ele não se aplicando a tese fixada no julgamento do RE nº 895.070/RN, que estendeu aos servidores temporários o mesmo direito à percepção de FGTS reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas;
3 . Reformada a sentença, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, observados os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC; 4. Apelação conhecida e provida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027222720088140045 20459183, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão deduzida.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 5%, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC.

Dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela agravada, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de pagamento de verba de FGTS veiculada na exordial; condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados na ordem de 10% sobre o valor da condenação, com majoração recursal em 5%, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC, observados os benefícios da justiça gratuita. Tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025